Tribunal: TJDFT
Processo: 0005454-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINARES DE FALTA DE DIALETICIDADE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FALHAS NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO. DECADÊNCIA AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS VÍCIOS. CARÁTER INDENIZATÓRIO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. INCLINAÇÃO DA GARAGEM. DIMINUIÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL NÃO FIXADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Preliminar rejeitada.

2. Não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o magistrado aduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento em estrita observância ao art. 93, IX, da Constituição da República e se o pedido objeto da demanda foi devidamente apreciado e decidido nos autos.

3. Em que pese a ausência de fixação dos termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros de mora relativos ao valor principal para realização dos reparos no edifício, a inexistência de prejuízo à parte obsta o reconhecimento de nulidade da sentença, porquanto como consectários legais da condenação ostentam natureza de ordem pública, sendo passíveis de conhecimento até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional. Preliminar de nulidade da Sentença rejeitada.

4. Levando-se em conta a natureza jurídica condenatória da pretensão de reparação pelos defeitos de construção no imóvel, afetos a problemas estruturais, aptos a comprometer a segurança dos condôminos e do próprio edifício, tem-se por inaplicável o prazo decadencial, seja do art. 26, II, do CDC, seja do art. 618, parágrafo único, do CC, incidindo na espécie o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. Prejudicial de mérito afastada.

5. Nos termos do art. 499 do CPC, é possível a conversão em perdas e danos quando o autor a requerer ou quando verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica objeto da ação ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, ainda que não presente pedido explícito da parte.

6. Verificada já na ação de conhecimento a impossibilidade de cumprimento da obrigação como anteriormente estabelecida, é cabível a condenação pelas perdas e danos (REsp 598.233/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2005, DJ 29/08/2005, p. 332).

7. A existência de garagem com rampa de acesso inclinada e alegado impedimento de trânsito simultâneo de dois veículos não enseja a diminuição do preço do imóvel, sobretudo se apurado pelo Perito que “o raio de giro da saída/entrada na rampa da garagem do empreendimento suporta o trânsito de dois veículos simultaneamente” e se “a inclinação excessiva da rampa da garagem se deu pelo fato de que a cota da via pública, por ser demasiadamente elevada, implicou na execução de uma rampa mais íngreme”.

8. Apurado o valor devido no Laudo Pericial referente aos reparos no imóvel, a correção monetária, que busca preservar o valor aquisitivo da moeda, incidirá a partir do mês seguinte ao da apuração e os juros de mora serão computados desde a citação.

9. Confirma-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem porque se trata de identificar a derrota nos pontos principais e não de estipular matematicamente proporções com relação aos pedidos.

10. Não incorre em litigância de má-fé a parte que não ostenta má conduta processual ao objetivar o recebimento de indenização por perdas e danos referentes a vícios construtivos em imóvel devidamente apurados em Laudo Pericial produzido em Juízo.

11. Recursos parcialmente providos. Maioria.